Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. INTERESSE RECURSAL. CASO FORTUITO. NÃO RECONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULATIVIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se conhece de parte do apelo, à vista de falta de interesse recursal, porque observado que o conteúdo da sentença coincide com o pleito da parte, ou seja, foi julgado como termo final da obrigação da parte Ré a expedição da carta de habite-se.
2. A escassez de mão de obra e a ocorrência de fortes chuvas são percalços inerentes à atividade desenvolvida pelas empresas do setor da construção civil. Logo, por serem previsíveis, tais circunstâncias não podem ser invocadas como caso fortuito.
3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel (Tema 971). Também em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou-se o entendimento no sentido de que, quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes (Tema 970).
4. A cláusula penal fixada em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por cada mês de atraso, mostra-se adequada ao cumprimento da finalidade de reparar os danos experimentados pelos consumidores, por estar a tom com a média do valor de mercado do aluguel do imóvel.
5. Reformada em parte a sentença para ser julgado improcedente o pedido de condenação das Rés ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes.
6. Dada a sucumbência recursal parcial de ambas as partes, são mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.
7. Apelo desprovido.